Tribunal: TJDFT
Processo: 0745827-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0745827-26.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ROGERIO CAMARGOS MARTINS REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Cuida-se de PETIÇÃO requerida em favor de Rogério Camargos Martins e dirigida ao eminente Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, pleiteando a remessa dos autos ao Ministério Público para a propositura de acordo de não persecução penal no âmbito da ação penal no 0012482-72.2018.8.07.0003 (ID 20586897). Da análise dos autos, ressoa que o ora requerente, na ação penal no 0012482-72.2018.8.07.0003 (processo físico no 2018.03.1.012754-3), foi denunciado pelo crime do artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003 (porte irregular de arma de fogo de uso permitido), sendo que, instruído o processo, sobreveio condenação pelo mesmo crime às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Execução, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima (ID 20586901 – páginas 166/180). Interposto recurso de apelação pela Defesa, a Segunda Turma Criminal deste Tribunal, sob minha relatoria, conheceu do recurso e negou-lhe provimento “para manter a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 14 da Lei no 10.826/2003 à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, substituída a pena corporal por duas restritivas de direito” (Acórdão 1261970, 00124827220188070003, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no PJe: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (ID 20586902 – páginas 48/60). Contra o acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal, a Defesa interpôs recurso especial (ID 20586902 – páginas 64/81), o qual não foi admitido neste Tribunal (ID 20586902 – páginas 94/95), tendo sido a decisão de não admissibilidade desafiada pelo recurso de agravo em recurso especial (ID 20586902 – páginas 106/120). É o relatório. Do quanto exposto no presente relatório processual – da ação penal no 0012482-72.2018.8.07.0003, no bojo da qual o requerente pretende a remessa dos autos ao Ministério Público para oferta de acordo de não persecução penal –, verifica-se esgotada a competência desta Segunda Turma Criminal, uma vez que contra o acórdão proferido já foi interposto o recurso especial, e, contra a sua não admissão, o recurso de agravo em recurso especial. Logo, salvo melhor juízo, como o processo está em fase de recurso cuja competência pertence à Corte ad quem, eventuais incidentes, questões ou insurgências defensivas devem ser suscitadas perante o Superior Tribunal de Justiça, Órgão responsável pelo julgamento do recurso interposto. Nesse sentido são os verbetes n.o 634 e 635 da Súmula do Supremo Tribunal Federal que, embora se refiram a medida cautelar, possuem a mesma ratio decidendi no que diz respeito aos pedidos incidentais, porquanto tratam, na verdade, da questão da competência funcional dos Tribunais, verbis: “não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem” e “cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade”, respectivamente. De todo modo, a fim de que não reste caracterizada a negativa de prestação jurisdicional, e, tendo em vista que a petição foi dirigida ao eminente Desembargador Presidente deste Tribunal, determino sejam-lhe remetidos os autos, para que proceda conforme entender de direito. Diante do exposto, determino a remessa dos autos à Presidência deste Tribunal de Justiça, para que proceda conforme entender de direito. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de outubro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator